Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713139-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação para restituir ao executado, ora agravante, o valor concernente à sua aposentadoria. O agravante afirma que o presente recurso combate a decisão que indeferiu a tese de que o total dos valores bloqueados eram advindos de conta alimentada por valores provenientes de aposentadoria do executado. Alega que o bloqueio de valores na conta de número 44.695-4, agência 2892-4, do Banco do Brasil, afronta o direito previsto na lei de que montantes referentes à aposentadoria não são passíveis de bloqueio, conforme previsto no art. 833 inc. IV, do Código de Processo Civil. Defende que o argumento de que os valores ali juntados não fazem parte da poupança do agravante cria embaraço a este no que toca à livre administração de seu valor que, independente do montante, continua a representar os frutos da aposentadoria deste. Argumenta que diante do reconhecimento e devolução parcial do valor bloqueado, a devolução deve ocorrer em relação a todo montante bloqueado na conta do Banco do Brasil em nome da parte executada. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de não que sejam feitos novos bloqueios até o deslinde do presente agravo na conta de número 44.695-4, agência 2892-4, do Banco do Brasil, em nome do executado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. A gratuidade de justiça foi indeferida por meio da decisão de ID n. 16839123. Preparo efetuado (ID n. 17098391). Brevemente relatado, decido. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição; é possível a sua utilização em âmbito recursal, conforme previsão dos art. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida. O Juízo de Primeiro Grau entendeu pela restituição ao executado, ora agravante, do valor concernente à sua aposentadoria. Manteve, contudo, a penhora sobre a quantia excedente, por entender que o valor da aposentadoria é substancialmente inferior ao montante bloqueado, o que, inicialmente, afasta o argumento de que a penhora recaiu tão-somente sobre a verba impenhorável. Confiram-se trechos da decisão agravada (ID n. 59606450 dos autos originários): “Após analisar o extrato apresentado pelo executado, verifico que valor da aposentadoria é substancialmente inferior à quantia bloqueada, o que, inicialmente, afasta o argumento de que a penhora recaiu, tão somente, sobre a verba impenhorável retromencionada. Ademais, constam aplicações em poupança e resgates, o que também obstaria o reconhecimento de que os valores bloqueados são integralmente impenhoráveis. Assim, pelas razões alinhadas, acolho apenas em parte a impugnação para restituir ao executado o valor concernente a sua aposentadoria, qual seja, R$ 1.039,00.” Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão ao agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O valor devido nos autos do processo originário é proveniente da condenação do agravante em ressarcir ao agravado os gastos que este teve com os reparos realizados em veículo segurado. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do art. 833, do CPC/2015 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. 2. No caso em apreço, restou demonstrado que o valor penhorado é proveniente de provento de aposentadoria do agravante, motivo pelo qual não pode a penhora ser mantida. 3. Destaco que remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1039876, 07066644420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS. PROVENTOS. PENSÕES. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE. NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITOS. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. SALDO. NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. (...) 5. O legislador não tratou de hipótese de sobra de salário, pensão ou aposentadoria recebida em mês anterior. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem a sua natureza alimentar por não terem sido utilizados integralmente no mês de seu recebimento, permanecendo impenhoráveis. 6. (...) A Agravante conta com os depósitos realizados em sua conta para prover o seu sustento já que pessoa idosa. Comprovado o caráter alimentar, há a incidência do art. 833, IV, do CPC, e fica inviabilizada a constrição. 7. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146964, 07084578120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A probabilidade do direito do agravante encontra amparo nos art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. A urgência na concessão da medida decorre do prejuízo ao sustento próprio da pessoa e de sua família em razão do bloqueio das verbas em questão. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de não que sejam feitos novos bloqueios até o deslinde do presente agravo na conta de número 44.695-4, agência 2892-4, do Banco do Brasil, em nome do executado. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10